Tribunal: STF
Processo: HC 58047
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS - COAÇÃO QUE SE RESTRINGIRIA A DEMORA NA PUBLICAÇÃO DE
ACÓRDÃO, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO-CRIME A INSTÂNCIA DE
ORIGEM. QUESTÃO SUPERADA, DADAS AS PROVIDENCIAS DETERMINADAS PELO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL INDIGITADO COATOR. PEDIDO DE HABEAS CORPUS
JULGADO PREJUDICADO.